Tribunal: TJSP
Processo: 1060105-67.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060105-67.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRGV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e Interessado
LIDERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, são apelados
PIMENTA E SERVIDONI ADVOGADOS ASSOCIADOS e PAULO NOGUEIRA
NETO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060105-67.2017.8.26.0506
2
APELAÇÃO No 1060105-67.2017.8.26.0506
APELANTE: CRGV Construções e Empreendimentos Ltda.
APELADOS: Pimenta e Servidoni Advogados Associados;
Paulo Nogueira Neto
INTERESSADA: Lidercon Construções e Incorporações
Ltda.
COMARCA: Ribeirão Preto 3o Vara Cível
Embargos de terceiro. Penhora de alugueres. Imóvel que
foi alienado a terceiro antes da constituição do crédito.
Alugueres que pertencem ao dono da coisa. A anunciada
circunstância de seguirem figurando os ex-proprietários
como locadores não lhe assegura o direito aos frutos civis.
Recurso provido.
VOTO n.° 36.905
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro tendo por objeto alugueres relacionados à imóvel
integralizado ao capital de sociedade empresarial. A sentença
recorrida reconheceu que, nada obstante a transmissão da
propriedade, os imóveis foram alugados pela executada que,
mesmo depois a transferência das frações dos imóveis à
Autora, seguiu figurando como Locadora, tendo por isso
recaído a penhora sobre os alugueres. Imputou à Autora as
verbas de sucumbência com honorários advocatícios
arbitrados em R$1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060105-67.2017.8.26.0506
3
Apela a Autora sustentando que
os imóveis, de fato as frações ideais correspondentes à sexta
parte de cada um deles, passaram a integrar seu patrimônio
em 2013, consoante se extrai dos registros lançados em suas
matrículas, ainda que nos contratos de locação figurasse a
devedora como locadora, situação que não fora regularizada
pela Pirâmide, administradora encarregada da gestão das
locações. Anotou que a devedora, que se valera dos imóveis
para compor sua cota da empresa, dela se retirou em julho de
2014.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Deduziu a Autora a pretensão
de afastar a penhora que recaiu sobre alugueres de imóveis
dos quais era proprietária de frações ideais correspondente à
sexta parte de cada um deles.
A constrição fora levada a cabo
para satisfazer crédito de honorários sucumbenciais devidos à
Ré, sociedade de advogados que defendeu o locatário Luiz
Carlos Franco em ação movida pela Lidercon Construções,
extinta sem julgamento do mérito, com trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060105-67.2017.8.26.0506
4
em agosto de 2014.
A Ré, na busca de bens
necessários à satisfação do crédito no valor de R$6.473,04,
pediu a penhora de alugueres de imóveis que supunha
pertencessem à devedora Lidercon. Deferida a penhora, a
empresa responsável pela administração dos imóveis, a
Pirâmide, informou os valores dos aluguéis recebidos e os
depositou em conta à disposição do juízo.
Insurgiu-se a Autora contra a
penhora sustentando que a propriedade dos imóveis alugados
lhe fora conferida pela Lidercon em 2013, valendo-se a
devedora das frações ideais dos diversos imóveis para
integralizar sua participação na Autora, da qual, em 2014 se
retirou, permanecendo as frações ideais integradas ao capital
social da empresa.
A Ré, em face da notícia da
transferência da propriedade dos imóveis à Autora, insistiu na
penhora dos alugueres, sustentando que os contratos de
locação, mesmo depois da conferência de bens à Autora e,
ainda, da retirada da Lidercon do quadro social,
permaneceram inalterados, quadro do qual extraiu que os
alugueres continuavam pertencendo à locadora, ainda que não
ostentasse a qualidade de dona da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060105-67.2017.8.26.0506
5
A
Autora
comprovou
a
propriedade do imóvel adquirida antes da ação de despejo que
deu origem ao crédito. O direito aos alugueres decorre desta
condição de proprietária, pois a fruição da coisa é um dos
elementos da propriedade. Na lição de Carlos Alberto
Gonçalves: “O direito de gozar ou usufruir (jus fruendi)
compreende o poder de perceber os frutos naturais e civis da
coisa e de aproveitar economicamente seus produtos.” (Dir.
Civil Brasileiro, vol.5, p.230-2014). Os alugueres são frutos
civis, como ensinou Clovis Beviláqua: “São as riquezas,
normalmente, produzidas pelo capital. Dizem-se: naturais e
civis quando são rendimentos tirados da utilização da coisa
frutífera, por outrem, que não o proprietário, como: os juros,
os aluguéis, os foros, as rendas.” (Código dos Estados
Unidos do Brasil, edição histórica, art. 60).
Por isto, os frutos pertencem ao
proprietário da coisa, salvo se, por receito jurídico especial,
couberem a outrem, consoante dispõe expressamente o art.
1.232, do Código Civil. No caso, não há preceito algum do
qual se possa extrair a transferência do direito do ex-
proprietário de seguir recebendo os alugueres vencidos depois
da conferência de bens. Da circunstância de seguir a Lidercon
figurando como locadora dos imóveis, não se pode extrair a
transferência dos frutos. Acresce que não há prova da
condição de locadora atribuída à Executada, haja vista que os
contratos de locação não foram juntados, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060105-67.2017.8.26.0506
6
administração da Pirâmide a exibir suas anotações de controle
interno. Tampouco se comprovou tampouco que a Lidercon
estivesse ainda recebendo os alugueres que antes da
transferência dos bens lhe cabia. Ademais, os imóveis têm
outros proprietários, detentores, de cotas maiores, quadro que
prestigia a versão da Autora segundo a qual não lhe cabia a
administração direta das locações, o que se evidenciou era
feito pela Piramid.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente os embargos de
terceiro, afastando-se a constrição e liberando-se os valores
depositados à Autora. Imputa-se à Ré as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em
R$2.000,00.
Pedro Baccarat
Relator